Tribunal: TJES
Processo: 5031357-27.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime de Bens Entre os Cônjuges; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031357-27.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA NEUZA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: LIVIA REGINA ALTOE TORRES CANDEIA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. MARCO INICIAL. PARTILHA DE BENS. IMPEDIMENTO MATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a existência de união estável iniciada em março de 2010 até o óbito do companheiro, em 2024. A apelante requer a fixação do marco inicial da convivência no ano de 2008 e o consequente reconhecimento do direito à meação de um imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a união estável pode ser reconhecida a partir de 2008, período em que o falecido ainda era casado civilmente e não havia prova cabal de separação de fato; e (ii) saber se a apelante tem direito à meação sobre imóvel adquirido de forma onerosa pelo falecido no ano de 2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento de união estável exige a configuração da convivência pública, contínua e duradoura, sendo obstada a sua constituição caso incidam os impedimentos matrimoniais, ressalvada unicamente a hipótese de a pessoa casada achar-se separada de fato ou judicialmente. 4. O relacionamento mantido com pessoa casada, sem a demonstração inequívoca de prévia separação de fato, configura mero concubinato, não gerando efeitos sucessórios e partilháveis amparados no direito de família. Ônus probatório da apelante não satisfeito. 5. O regime de bens aplicável à união estável, na ausência de contrato escrito, é o da comunhão parcial, o qual exclui da partilha os bens particulares adquiridos em data anterior ao início da convivência tutelada. 6. O imóvel litigioso foi adquirido pelo de cujus em 2007, constituindo bem particular e incomunicável, uma vez que a entidade familiar apenas teve seu início comprovado em março de 2010. Ausência de presunção de esforço comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 3º; CC, arts. 1.521, 1.658, 1.659, I, 1.723, § 1º, 1.725 e 1.727; Lei nº 9.278/1996, art. 5º

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

M N DOS S O

contra a r. sentença que, nos autos da “ação de reconhecimento de união estável
post mortem”
ajuizada em face
ESPÓLIO DE C A TA, representado por suas herdeiras,
julgou procedente o pleito inicial para
“declarar
a existência de união estável entre MARIA NEUZA DOS SANTOS OLIVEIRA e CARLOS ALBERTO TORRES. , iniciando-se a coabitação desde março de 2010 e persistindo até a superveniência do óbito do companheiro varão, sucedido em 2024.”

Em suas razões, aduz a apelante, em suma, que a união estável teve início no ano de 2008, e não em 2010, argumentando que a sentença valorou as provas de forma insuficiente. Requer a reforma da decisão para que seja fixado o março inicial em 2008, garantindo-se o direito à meação do imóvel na proporção de 50%, sob a premissa de que as provas materiais demonstram a intenção de constituir família e o esforço comum para aquisição do patrimônio.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5031357-27.2024.8.08.0048

APELANTE:
M N DOS S O

APELAD
OS: ESPÓLIO DE C A T, representado por suas herdeiras

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

M N DOS S O

contra a r. sentença que, nos autos da “ação de reconhecimento de união estável
post mortem”
ajuizada em face
ESPÓLIO DE C A T, representado por suas herdeiras,
julgou procedente o pleito inicial para
“declarar
a existência de união estável entre MARIA NEUZA DOS SANTOS OLIVEIRA e CARLOS ALBERTO TORRES. , iniciando-se a coabitação desde março de 2010 e persistindo até a superveniência do óbito do companheiro varão, sucedido em 2024.”

Em suas razões, aduz a apelante, em suma, que a união estável teve início no ano de 2008, e não em 2010, argumentando que a sentença valorou as provas de forma insuficiente. Requer a reforma da decisão para que seja fixado o março inicial em 2008, garantindo-se o direito à meação do imóvel na proporção de 50%, sob a premissa de que as provas materiais demonstram a intenção de constituir família e o esforço comum para aquisição do patrimônio.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a dois pontos fundamentais:
(i)
a aferição da data de início da união estável declarada (2008 ou 2010); e
(ii)
o consequente direito à meação da apelante sobre o imóvel localizado no bairro Jardim Tropical, Serra/ES.

Entretanto, em detida análise do acervo probatório constante dos autos, constato que a r. sentença deve ser mantida incólume, não assistindo razão à apelante.

Quanto ao primeiro ponto, a união estável, amparada pelo art. 226, § 3º, da Constituição Federal e pelo art. 1.723 do Código Civil, exige a configuração da convivência pública, contínua e duradoura. Contudo, o § 1º do art. 1.723 do Código Civil é expresso ao obstar a constituição de união estável caso incidam os impedimentos do art. 1.521 do mesmo
Codex
, ressalvando unicamente a hipótese de a pessoa casada achar-se separada de fato ou judicialmente.

Conforme certidão de casamento averbada e colacionada aos autos, o Sr. Carlos Alberto Torres foi civilmente casado com a Sra. Denise Marina Altoé até a decretação de seu divórcio, ocorrida em
13/05/2010
.

Dessa forma, para que a união estável pudesse ser reconhecida no ano de 2008, incumbia à apelante o ônus de provar, de forma peremptória, que o
de cujus
já se encontrava separado de fato de sua ex-cônjuge naquela época. Tal prova, todavia, não foi produzida.

As provas documentais mais remotas que vinculam o casal, consistentes na inclusão da apelante como dependente em plano de assistência familiar, datam de
março de 2010
, período que circunda o próprio divórcio do extinto. Eventual convivência anterior a essa ruptura matrimonial e à inequívoca separação de fato configura, à luz do ordenamento jurídico (art. 1.727 do CC), mero concubinato, insuscetível de gerar efeitos sucessórios e partilháveis amparados no direito de família.

Portanto, irretocável a sentença que, aliada à prova testemunhal referida pelo magistrado de piso, fixou o termo inicial da união estável em março de 2010.

Fixado o início da união em março de 2010, passa-se à análise do pleito de partilha do imóvel situado à Rua 13 de Maio, nº 812, Serra - ES.

Na ausência de contrato escrito, o regime de bens aplicável à união estável é o da comunhão parcial, nos exatos termos do art. 1.725 do Código Civil. Sob essa égide, comunicam-se apenas os bens adquiridos a título oneroso na constância da união (art. 1.658 do CC).

O documento colacionado aos autos (Contrato Particular de Compra e Venda) evidencia, de forma irrefutável, que o imóvel litigioso foi adquirido pelo
de cujus
em
13/11/2007
. Note-se que, à época da aquisição, além de a união estável com a apelante sequer ter iniciado (mesmo que se considerasse a data de 2008), o falecido foi devidamente qualificado no instrumento contratual com o estado civil de "casado".

Destarte, por se tratar de bem adquirido em data pretérita à constituição da entidade familiar (março de 2010), o imóvel consubstancia
bem particular
e incomunicável, integrante do patrimônio exclusivo do
de cujus
, recaindo sobre a regra de exclusão insculpida no art. 1.659, inciso I, do Código Civil. Não há que se falar, destarte, em presunção de esforço comum (art. 5º da Lei 9.278/96) sobre patrimônio amealhado antes da relação afetuosa tutelada pela lei.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)